Tribunal: TJSP
Processo: 2026199-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial ajuizada contra devedor principal sob recuperação judicial e coobrigados, pessoas físicas, que assumiram a posição de avalistas - Suspensão quanto a pessoa jurídica já deferida pelo juízo a quo - Quanto às pessoas físicas não cabe suspensão da execução por serem avalistas, obrigados de regresso a teor do disposto no art. 49, parágrafo 1o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título extrajudicial ajuizada contra devedor principal sob recuperação judicial e coobrigados, pessoas físicas, que assumiram a posição de avalistas - Suspensão quanto a pessoa jurídica já deferida pelo juízo a quo - Quanto às pessoas físicas não cabe suspensão da execução por serem avalistas, obrigados de regresso a teor do disposto no art. 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005 - Precedentes do TJ-SP e STJ em sede de recurso repetitivo REsp 1333349/SP - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026199-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
FRIGORÍFICO CAMBUÍ LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e ANTÔNIO
VILHENA DE PAULA, é agravado JBS S.A..
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026199-30.2020.8.26.0000 -Voto no 21143 – MCC – São Paulo
2
Voto no 21143
Agravo de instrumento no 2026199-30.2020.8.26.0000
Agravante: Frigorífico Cambuí Ltda. - em recuperação judicial e outro
Agravados: JBS S.A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução de título
extrajudicial ajuizada contra devedor principal sob
recuperação judicial e coobrigados, pessoas físicas, que
assumiram a posição de avalistas - Suspensão quanto a
pessoa jurídica já deferida pelo juízo a quo - Quanto às
pessoas físicas não cabe suspensão da execução por serem
avalistas, obrigados de regresso a teor do disposto no art.
49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005 - Precedentes do TJ-
SP e STJ em sede de recurso repetitivo REsp 1333349/SP -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 321 dos autos de origem que, dentre outros comandos, suspendeu a
execução contra a pessoa jurídica, por estar sob recuperação judicial deferida em
26.04.2019 (fls. 140/141 - origem), e manteve a tramitação do feito contra as
pessoas físicas devedores solidários e determinou a penhora sobre os direitos do
devedor fiduciário no imóvel matriculado sob no 31.029, do 1o Cartório de Registro
de Imóveis de Jundiaí.
Inconformados, os executados pedem a reforma do decisum. Para
tanto, aduzem que a execução haveria que ser suspensa também em face dos
devedores solidários pessoas físicas garantes, pois o crédito já está sujeito ao plano
de recuperação. O crédito decorre de Instrumento Particular de Confissão de Dívida,
Transação e Outras Avenças, firmado em 18.07.2017, no valor de R$4.582.817,24
(quatro milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, oitocentos e dezessete reais e vinte
e quatro centavos). O adimplemento dar-se-ia em 20 parcelas, todavia, a partir da
15a, iniciou-se o inadimplemento, restando o saldo devedor de R$1.684.882,36 (um
milhão seiscentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e
seis centavos). Para satisfação do débito requereu o credor além da penhora de
imóveis de propriedade dos devedores solidários, a pesquisa de ativos pelo sistema
Bacenjud, onde foi bloqueada a importância de R$3.106,28, da conta da empresa
recuperanda. Oposta exceção de pré-executividade, informou-se o processamento do
pedido de recuperação judicial, bem como a inclusão do crédito perseguido no rol de
credos, uma vez que se submete aos efeitos da recuperação, nos termos do artigo 49
da Lei 11.101/05. Requereu-se ainda, a liberação do montante bloqueado, bem como
a suspensão da execução em face de todos os devedores, ante a competência da
Assembleia Geral de Credores para suprimir as garantias prestadas originalmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026199-30.2020.8.26.0000 -Voto no 21143 – MCC – São Paulo
3
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se a
prejudicialidade externa nos termos do artigo 313, inciso V, “a”, do Código de
Processo Civil. O juízo “a quo” liberou os valores constritos e suspendeu a execução
tão-somente quanto à recuperanda. No mais, manteve o prosseguimento do feito
contra os devedores solidários e determinou a constrição sobre os direitos que o
devedor fiduciário possui sobre o imóvel matriculado sob no 31029, do 1o CRI de
Jundiaí/SP. Pugna pelo provimento do agravo de instrumento ante a possibilidade de
supressão de garantias, caso aprovada tal disposição em Assembleia Geral de
Credores, sendo, portanto, necessária a suspensão da execução contra os
coobrigados, até a sua realização.
Indeferido o efeito suspensivo postulado ante a ausência de risco de
dano, uma vez que ao contrário do quanto alegado o crédito não será perseguido por
duas vias executivas distintas.
Dispensadas as contrarrazões em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
Inicialmente, quanto a agravante pessoa jurídica, não se vislumbra ter
sofrido qualquer prejuízo com a decisão agravada já que em relação a ela, Sua
Excelência foi clara ao afirmar que manteve a suspensão da execução. Quanto ao co-
agravante pessoa física, não cabe suspensão da execução por ser devedor solidário a
teor do disposto no art. 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005.
A assunção desta qualidade de garante está comprovada pelo
instrumento colacionado às fls. 18/31, não havendo qualquer alegação que o tenham
firmado sob quaisquer dos vícios de consentimento para a manifestação de vontade.
A jurisprudência:
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Homologado o
plano de recuperação judicial da devedora principal. Indeferimento do pedido de
suspensão da execução em relação aos avalistas. Efeitos do plano de recuperação
que não atingem os garantidores da dívida. Inteligência dos arts. 49, § 1o e 59 da Lei
11.101/05.
recurso
desprovido”
(TJSP
-
Agravo
de
instrumento
no
2063098-03.2015.8.26.0000 - Relator: Coelho Mendes; Comarca: Adamantina;
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 29/07/2015);
“Execução contra os avalistas. Recuperação judicial da empresa
devedora principal que não obsta o ajuizamento de ação contra os avalistas,
devedores solidários. Cédula de crédito bancário. Liquidez, certeza e exigibilidade.
Exceção de pré-executividade. Incidente restrito aos casos que versem sobre matéria
de ordem pública e/ou não necessitem de dilação probatória. Via imprópria para a
alegação de excesso de execução. Recurso desprovido” (TJSP - Agravo de
instrumento no 2123794-05.2015.8.26.0000 - Relator: Cauduro Padin; Comarca:
Tupi Paulista; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Privado; j. 27/07/2015);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026199-30.2020.8.26.0000 -Voto no 21143 – MCC – São Paulo
4
EXTRAJUDICIAL - Pretensão de suspensão da execução em relação aos
coobrigados sob a alegação de que foi deferida a recuperação judicial da empresa
devedora. INADMISSIBILIDADE: Os avalistas, os fiadores e os garantidores em
geral não ficam sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, devendo prosseguir
contra eles as ações respectivas. Inaplicabilidade da parte final do art. 6o da Lei no
11.101/05. Sócios que figuram como fiadores da empresa devedora. Decisão
mantida.
Recurso
desprovido”
(TJSP
-
Agravo
de
instrumento
no
2125232-66.2015.8.26.0000 - Relator: Israel Góes dos Anjos; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado; j. 21/07/2015);
"Dada a natureza de financiamento bancário, inexiste óbice à
prestação de quaisquer garantias na cédula de crédito rural, sendo válidas mesmo as
dadas por terceiro pessoa física, cumprindo-se assim a função social dessa espécie
contratual" (AgRg no AREsp 17.723/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 08/04/2015). 'A recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem
induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários
ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que
se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n.
11.101/2005'. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Agravo regimental
não provido” (STJ - AgRg no AREsp 353.436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015);
"Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça tem sistematicamente
interpretado o art. 49, §1o da Lei n. 11.101/2005, no sentido de que, mesmo com a
aprovação do plano recuperatório, subsistem incólumes, quanto aos garantes
coobrigados ou devedores subsidiários - à exceção dos sócios com responsabilidade
ilimitada e solidária, os direitos dos credores sujeitos à reabilitação sob supervisão
judicial, sobretudo quando se trata de obrigação garantida por aval, dada a natureza
jurídica autônoma do crédito. Precedentes do STJ: EAg 1179654/SP, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, DJe 13.04.2012; RCDESP no CC 120.210/MG, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, DJe 18.04.2012; REsp 1095352/SP, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, DJe 25.11.2010. Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg na MC
20.103/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
21/08/2014, DJe 08/09/2014);
“Conforme o disposto art. 6o da Lei n. 11.101/05, o deferimento de
recuperação judicial à empresa co-executada não tem o condão de suspender a
execução em relação a seus avalistas, a exceção do sócio com responsabilidade
ilimitada e solidária. O Aval é ato dotado de autonomia substancial em que se
garante o pagamento do título de crédito em favor do devedor principal ou de um co-
obrigado, isto é, é uma garantia autônoma e solidária. Assim, não sendo possível o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026199-30.2020.8.26.0000 -Voto no 21143 – MCC – São Paulo
5
credor exercer seu direito contra o avalizado, no caso a empresa em recuperação
judicial, tal fato não compromete a obrigação do avalista, que subsiste
integralmente. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda
que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as
consequências decorrentes das disposições legais, no caso, o art. 49, § 1o, da Lei n.
11.101/05, o qual prevê que "os credores do devedor em recuperação judicial
conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso”. Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp
1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/08/2013, DJe 05/09/2013);
“A concessão da recuperação judicial não suspende a realização dos
atos executórios em relação aos avalistas, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei n.
11.101/2005. Portanto competente o Juízo de Direito da 10o Vara Cível de São
Paulo - SP para prosseguir com a execução” (STJ - AgRg no CC 124.795/GO, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
26/06/2013, DJe 01/08/2013);
“A suspensão prevista no art. 6o, caput, da Lei n. 11.101/2005 atinge
somente a empresa devedora em regime de falência, recuperação judicial ou
liquidação extrajudicial, não impedindo o curso das execuções contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da citada lei), com
ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária” (STJ - AgRg no
REsp 1191297/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013);
“Decorre do art. 6o da Lei 11.101/05 a suspensão das ações e
execuções que se voltem contra o patrimônio da sociedade em recuperação. O art.
49, § 1o, da Lei 11.101/2005, prevê que os credores do devedor em recuperação
judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso. A obrigação que decorre do aval é autônoma, não tendo a sua
eficácia suspensa pelo deferimento da recuperação judicial da sociedade garantida.
Precedentes” (STJ - AgRg no CC 116.173/AL, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 15/04/2013);
“O art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005 prevê que os credores do devedor
em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso. Conquanto seja de competência do Juízo da
Recuperação verificar a extensão da responsabilidade dos sócios, decidindo
inclusive pela desconsideração da personalidade jurídica da sociedade em
recuperação quando for o caso, não parece que essa competência alcance a garantia
dada pelo avalista, mesmo que sócio, porquanto se trata de obrigação autônoma, que
não é afetada pela recuperação judicial ou pela falência. Precedentes” (STJ -
RCDESP no CC 120.210/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 28/03/2012, DJe 18/04/2012);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2026199-30.2020.8.26.0000 -Voto no 21143 – MCC – São Paulo
6
A questão foi examinada até mesmo em sede de Recurso Repetitivo
pelo Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008.
DIREITO
EMPRESARIAL
E
CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR
TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES
AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM
GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, §
1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. Para efeitos do art. 543-
C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput,
e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe
o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". Recurso especial não provido” (REsp
1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator